Tribunal: TJDFT
Processo: 0006139-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006139-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO FERNANDES CORREA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 630 DO C. STJ. FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. UM SEXTO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E ANÁLISE DO ART. 59, CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procedem as teses absolutória e desclassificatória. 2. O enunciado de súmula no 630 do c. STJ dispõe que "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Desse modo, não havendo a confissão da traficância pelo réu, mas sim a posse para consumo próprio, não há como reconhecer a mencionada atenuante. 3. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. 4. Tratando-se de reincidente específico e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do CP. 5. Escorreita a manutenção da prisão preventiva na sentença por restarem presentes seus requisitos legais (garantia da ordem pública), por se tratar de réu reincidente específico, que demonstra ser resistente ao cumprimento das leis e, também, em razão do regime de cumprimento de pena inicialmente fixado (fechado). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 156 do Código de Processo Penal e negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Sustenta que a droga apreendida é para uso próprio e que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. Acresce que possui histórico de internação para tratamento de dependência química. Conclui defendendo o cabimento de sua absolvição do delito de tráfico de drogas com a desclassificação para a conduta de usuário de drogas, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 156 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque “A pretensão de desclassificação para conduta do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ).” (AgRg no REsp 1833954/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/11/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no REsp 1789197/SP (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009